Tribunal: TJDFT
Processo: 0015677-76.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015677-76.2015.8.07.0001 RECORRENTES: INCORPORACAO GARDEN LTDA, CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO LTDA - ME RECORRIDO: PRISCILA MAGALHAES GALVAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ADEQUAÇÃO DO PROJETO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMÍVEL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. 1. A necessidade de alteração do projeto elétrico do imóvel e a escassez de matéria-prima são circunstâncias inerentes à atividade desenvolvida e, portanto, não exclui a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel (fortuito interno). 2. Descumprido o prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, ensejando o pagamento de indenização por lucros cessantes. 3. A pretensão de recebimento da cláusula penal moratória não é cumulável com o pagamento de indenização por lucros cessantes (REsp. 1.635.428/SC). 4. A contratação de advogado para a defesa judicial dos interesses da parte constitui o legítimo exercício do direito de ação, garantido constitucionalmente, e não enseja o ressarcimento a título de indenização por danos materiais. 5. A sucumbência mínima pressupõe o não acolhimento de parte insignificante do pedido, o que não se observa quando parte da pretensão julgada improcedente demonstrar relevância jurídica ou econômica. 6. Negou-se provimento aos apelos da autora e das rés. As recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao não declarar a ilegitimidade passiva da segunda recorrente, Construtora Borges Landeiro Ltda, uma vez que não celebrou qualquer contrato com os adquirentes do imóvel, inexistindo qualquer obrigação perante os mesmos; b) artigo 396 do Código Civil, sob o argumento de que a mora contratual não é imputável à incorporadora, diante da existência de causa maior, consubstanciada no atraso injustificado tanto da CEB quanto da CAESB, que veio impactar diretamente na entrega de seus residenciais, o que ensejaria a excludente de responsabilidade das recorrentes; c) artigo 403 do CC, sustentando que não houve comprovação dos lucros cessantes. Requer seja afastada a condenação na indenização a título de lucros cessantes, uma vez que o prejuízo não teria sido um lucro esperado. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requerem que todas publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Embora a 2a ré não tenha figurado no contrato de compra e venda, é inquestionável ter ela integrado a cadeia de fornecedores, pois o extrato financeiro dos pagamentos realizados pela autora foi emitido por ela (ID 8803243). Além disso, o anúncio do imóvel na internet aponta para a 2a ré como a responsável pela edificação (ID 8803243), demonstrando a existência de uma parceria entre as empresas. Por fim, verifico que a 2a ré compõe o quadro societário da 1a ré (ID 8803229, pág. 1), indicativo de que esta foi criada com o único propósito de promover a edificação em substituição àquela, em prejuízo ao consumidor. (ID 15914446). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, o que é vedado à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo, o apelo não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 396 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de inexistir caso fortuito apto a afastar a condenação das recorrentes pelo atraso na entrega da obra, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 403 do CC, bem como quanto ao mencionado dissídio jurisprudencial, porquanto o acórdão impugnado, ao condenar as recorrentes ao pagamento de lucros cessantes pelo período de atraso na entrega da obra, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. O tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas constantes dos autos, cuja revisão esbarra nos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ, concluiu pela culpa da empresa no atraso na entrega da obra, determinando a restituição dos valores de IPTU pagos antes da posse e fruição do bem e condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1830583/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Determino que todas publicações das recorrentes sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023